Tribunal: TJES
Processo: 0011521-37.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011521-37.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GECE APARECIDO TEIXEIRA

APELADO: FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RECUSA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que não condenou a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais em ação de consignação em pagamento. O apelante, apontado como credor, sustenta que não houve recusa sua em receber o valor supostamente devido e que, por essa razão, a autora da ação deu causa à demanda e deve arcar com os encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora deve ser condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade, diante da ausência de prova de recusa do credor quanto ao recebimento do valor consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de consignação em pagamento exige a demonstração de motivo legítimo para o depósito judicial da quantia, notadamente a recusa do credor em recebê-la extrajudicialmente.

4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, ainda que não se trate da parte vencida no mérito (REsp 2.050.597/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 9/10/2024).

5. Diante da ausência de demonstração de recusa do credor ou de tentativa prévia de pagamento, a autora é quem deu causa à instauração do processo e, por isso, deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Não tendo sido demonstrado pela autora que houve recusa no recebimento do débito a justificar o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, deve responder pelos ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.050.597/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe 15.10.2024; TJ-MG, AC nº 10027110122416001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, j. 10.09.2020, DJe 02.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por GECE APARECIDO TEIXEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente, admitindo o depósito efetuado pela autora no valor de R$ 29.074,48 (vinte e nove mil reais, setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), como liquidação de qualquer valor devido pela autora ao réu, deixando de proceder à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais de id. 14291589, o apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença merece reforma na parte em que deixou de condenar a apelada em honorários advocatícios sucumbenciais; b) não houve justa causa para a ação, pois nunca se recusou a receber o valor, já que sequer foi notificado sobre a rescisão contratual; c) com base no princípio da causalidade, a apelada deve arcar com os ônus processuais, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

Contrarrazões não apresentadas pela recorrida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a parte autora, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência em razão do ajuizamento da presente ação de consignação em pagamento, com base no princípio da causalidade.

A ação de consignação em pagamento tem como finalidade permitir a liberação do devedor da obrigação de pagar ou entregar algo, quando o credor se recusa a receber. Dessa forma, é indispensável que o devedor demonstre a existência de um motivo válido que justifique o depósito em juízo.

No caso em análise, o próprio Magistrado de origem reconheceu que "
Nos autos, não há nenhuma prova inequívoca que demonstre ter o requerido se recusado a receber o valor consignado, sendo esta o principal argumento a justificar a consignação pretendida
".

Nos termos do entendimento do c. STJ, “
Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada
.”. (REsp n. 2.050.597/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

Como visto, o apelante não deu causa à propositura da ação, já que não houve recusa de sua parte em receber o valor, não tendo sido sequer comprovado que tenha sido previamente notificado da intenção de pagamento.

Dessa forma, a apelada, ao ajuizar a demanda sem a prova necessária da efetiva recusa do credor, é quem deve ser responsabilizada pelos encargos sucumbenciais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA. 1. A condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 2 . A ação de consignação em pagamento é um procedimento de que se vale o devedor para, diante da mora do credor em receber a dívida, ver declarada a extinção da obrigação. 3. Não tendo sido demonstrado pela autora que houve recusa no recebimento do débito a justificar o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, deve responder pelos ônus de sucumbência. (TJ-MG - AC: 10027110122416001 Betim, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/09/2020, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.